Tribunal: TJMT
Processo: 1012278-04.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado com amparo nos arts. 1o, inc.III e 5o, inc. LIV, LVII, LXV e LXVIII, da Constituição Federal, na Convenção Americana de Direitos Humanos e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, em benefício de WAGNER DA SILVA RAMOS, quem estaria, em tese, nos autos da ação penal n.o 0000430-30.2019.8.11.0025, (cód. 143187), experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da comarca de Juína/MT, aqui apontada como coatora.
Constam dos elementos de informação, que o paciente está segregado desde 17 de janeiro de 2019, porquanto denunciado, com outros corréus, como incurso no art. 121, § 2o, inc. I (torpe) e IV (por duas vezes – dissimulação e surpresa) do CP (1o fato) e art. 121, § 2o, inc. I (torpe) e IV (por duas vezes – dissimulação e surpresa), c/c. art. 14, inc. II, ambos do CP (2o fato), com as disposições da Lei no. 8.072/90, na forma do art. 69, do CP.
Sustenta o impetrante, acerca do excesso injustificado do prazo na presente impetração.
Aduz, que: “(...)a r. sentença de pronúncia foi prolatada em 04/12/2020. Somente r. MP/MT recorreu. Apresentou as contrarrazões apenas em 28/06/2021, quase sete meses depois. Este atraso, como se verá, não é imputável à quantidade de réus, à defesa ou a outra justificativa razoável.”(Sic.)
Ressalta que: “(...)é completamente impossível aventar que nos quase sete meses nos quais o presente processo lentamente avançou da interposição de recurso pela acusação até a apresentação das razões, tenha para isso contribuído de algum modo a pluralidade de réus, a existência de corré em outra comarca ou as defesas técnicas - o atraso não é justificado.”(Sic.)
Sobreleva o fato de que: “(...) no referido interregno, as defesas técnicas nem sequer chegaram a afetar o trâmite processual com requerimentos de liberdade provisória ou impetração de habeas corpus - também, como esclarecido, não houve recurso defensivo quanto à r. sentença de pronúncia.”(Sic.)
Consigna ainda, que: “(...) o quadro no qual as razões recursais ministeriais demoram quase sete meses para serem apresentadas, atribuível à acusação ou à morosidade estatal, jamais à defesa, viola frontalmente os imperativos da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), bem como do devido processo legal (CF, art. 5o, LIV).”(Sic.)
Com base em tais considerações requer, em sede de liminar, o relaxamento da prisão preventiva do paciente e no mérito, a concessão da ordem com ou sem as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. Juntou documentos (Id. 93938990, 93938998, 93945960, 93945963, 93945966, 93945976, 93945982 93945985)
É o relatório.
D E C I D O,
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em benefício de WAGNER DA SILVA RAMOS, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária 3a Vara da comarca de Juína/MT.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013). (Negritou-se)
Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
In casu, não obstante os fundamentos apresentados pelo impetrante, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência do alegado constrangimento ilegal.
Ademais, registro que o pedido liminar se confunde com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser apreciado pelo Órgão Colegiado, oportunamente, quando da análise do mérito da impetração por ocasião do julgamento definitivo do habeas corpus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os fundamentos da decisão atacada acerca do excesso injustificado de prazo a que alude o impetrante, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça- PGJ.
Comunicações e providências.